Tribunal: STF
Processo: Rcl 47716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação de Direta de Constitucionalidade n. 48. 
    A reclamante narra os seguintes fatos da ação originária e argumentos de direito: 
    A ação originária desta, trata-se de Reclamação Trabalhista movida pelo Espólio de Jansen Wesley Piccoli em face de Francisco Gonzaga Vieira – ME (1ª Reclamada – Transportadora Autônoma de Cargas – TAC) e Cirlog Transportes Ltda. (2ª Reclamada – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC), atualmente denominada Pasy Transportes Ltda. 
    Alegou o Reclamante Espólio de Jansen Wesley Piccoli ter sido contratado pela Reclamada Francisco Gonzaga Vieira – ME, de 15/10/2006 à 04/02/2009, para prestar serviços na função de motorista carreteiro, de forma habitual e subordinada à 2ª Reclamada Pasy Transportes Ltda. Requereu a declaração do vínculo empregatício em relação à 2ª Reclamada, com a consequente responsabilidade solidária. 
    Com efeito, em sede de Contestação, a Pasy Transportes Ltda., ora Reclamante, apresentou defesa escrita, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva ad causam, haja vista a existência de Instrumento Particular de Subcontratação de Serviços de Transporte, Coletas e Entregas de Bens e Mercadorias, nos moldes da Lei n. 11.442/2007, entre as empresas demandas na Reclamação Trabalhista. 
    Inicialmente, a Ação Trabalhista foi julgada improcedente, mas uma vez desafiada por Recurso Ordinário do Reclamante foi proferida nova sentença, nessa oportunidade parcialmente procedente, para, em síntese, reconhecer o vínculo de emprego em relação à 2ª Reclamada Pasy Transportes Ltda. 
    Por seu turno, a 2ª Reclamada interpôs Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sendo proferido acórdão pela manutenção da r. sentença, o que motivou a interposição de Recurso de Revista ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. 
    (…)
    Assim, com base no v. acórdão supramencionado (doc. 05), a Reclamante requereu sua exclusão do polo passivo da Reclamação Trabalhista, o que foi negado pelo v. acórdão recorrido, proferido pela D. 3ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
    (...)
    Em que pese o elevado saber jurídico dos I. Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, a Reclamante entende que foi desrespeitado o quanto decidido por este Egrégio Tribunal, no v. acórdão proferido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 (doc. 05). 
    Isto porque, entre as empresas Reclamadas havia uma relação comercial de natureza civil, nos moldes da Lei n. 11.442/2007, onde a 1ª Reclamada realizava alguns transportes de carga em favor da ora Reclamante, na qualidade de TAC - Transportadora Autônoma de Cargas, tendo em vista o Instrumento Particular de Subcontratação de Serviços de Transporte, Coletas e Entregas de Bens e Mercadorias celebrado entre elas, conforme fls. 162/168, sendo a subcontratante, a Cirlog Transportes Ltda.; e a subcontratada, a Francisco Gonzaga Vieira – ME, proprietária do veículo conduzido pelo Reclamante (fl. 144). 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. 
    É o relatório. Decido.
    Aduz a reclamante que o acórdão recorrido violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, segundo o qual é lícita a terceirização de atividade fim no setor do transporte de cargas, conforme previsão da Lei n. 11.442/2007. 
    Confira-se a ementa do acórdão reclamado:
    ACÓRDÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA CIRLOG TRANSPORTES LTDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. O fato de o recurso de revista não ter sido admitido não acarreta afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco viola o direito da recorrente ao duplo grau de jurisdição. Mesmo porque sequer há notícia de que a Vice-Presidência do TRT tenha impedido qualquer manifestação da parte ou o pleno exercício de suas prerrogativas constitucionais com todos os meios e recursos a ela inerentes. Também não houve supressão de nenhuma fase processual, tampouco restou caracterizado qualquer obstáculo ao direito subjetivo de recorrer. Preliminar rejeitada. 
    PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA. A causa foi fixada em R$ 600.000,00, montante que autoriza o trânsito do recurso de revista pela via de admissibilidade do artigo 896-A, §1º, I, da CLT. 
    VÍNCULO DE EMPREGO – MOTORISTA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POR CONTA DE TERCEIROS E MEDIANTE REMUNERAÇÃO – ADC 48 – LEI Nº 11.442/2007 – ÓBICE DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL – RECURSO DE REVISTA QUE NÃO TRANSCREVE OS TRECHOS DA DECISÃO DE RECURSO ORDINÁRIO QUE CONSUBSTANCIAM O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. A agravante não transcreveu nas razões de revista os trechos da decisão de recurso ordinário que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia. Incide o artigo 896, §1º-A, I, da CLT como obstáculo ao trânsito do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 
    II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA CIRLOG TRANSPORTES LTDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – ÓBICES DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL – RECURSO DE REVISTA QUE NÃO TRANSCREVE OS TRECHOS DA DECISÃO DE RECURSO ORDINÁRIO QUE CONSUBSTANCIAM O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA E QUE NÃO INSTRUMENTALIZA CORRETAMENTE A SUA INSURGÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 896, §1º-A, I, E 896, ALÍNEA “C”, DA CLT. A recorrente não transcreveu os trechos da decisão de embargos de declaração que levaram o Tribunal Regional a concluir pela índole procrastinatória da medida oposta pela embargante. Incide o artigo 896, §1º-A, I, da CLT como obstáculo ao trânsito do apelo. Ainda que assim não fosse, o apelo revisional sequer superaria o óbice do artigo 896 “c” da CLT. É que a decisão recorrida não ensejaria afronta direta à CF, senão pela via reflexa, razão pela qual não haveria que se cogitar de violação do artigo 5º, LV, da CF, único canal de conhecimento trazido na revista. Aliás, antes de se perquirir a violação frontal do texto constitucional, seria necessário o exame da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais que regem a matéria sub judice, como é o caso do artigo 1.026, §2º, do CPC. Recurso de revista não conhecido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido e recurso de revista não conhecido. 
    Examinando o acórdão supracitado, verifico que a matéria relacionada à aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento da ADC 48 sequer foi objeto de análise pelo órgão reclamado.
      Ao contrário do que sustenta a parte autora, o ato questionado não firmou posicionamento pela ilicitude de terceirização de atividade-fim no setor de transporte de cargas, mas apenas indeferiu agravo de instrumento pela ausência de prequestionamento da controvérsia, ficando inviabilizada a análise das razões recursais esgrimidas.
    Tal fundamento, correto ou não, atrai a orientação geral no sentido do não cabimento de reclamações para questionar o acerto de juízos de admissibilidade promovidos por outros Tribunais a propósito de recursos de sua competência. 
    O exame desse particular aspecto da decisão reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.
    Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator